Tribunal: CARF
Processo: 18183.720071/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720071/2016-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.341 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No
10.925/2004. TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE
LEITE IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado às
pessoas jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput daquele artigo.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004, caso atendidos os requisitos previstos na legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720071/2016-62
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

Relatório
Replico o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que assim sintetiza os
fatos:
DO DESPACHO DECISÓRIO No 99/Delegacia da RFB em Juiz de Fora/MG
Trata-se de pedido de ressarcimento do saldo de créditos presumidos do(a) PIS,
originados de aquisições de leite in natura, relativas ao Primeiro Trimestre de 2010.
O pedido escora-se no art. 9o-A da Lei no 10.925, de 2004, introduzido pelo art. 4o da
Lei no 13.137, de 2015.
Após análise, a autoridade jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório No 99/DRF Juiz
de Fora/MG, indeferindo integralmente o pleito, por entender que os créditos
reivindicados se encontravam prescritos. O despacho decisório foi assim ementado:
Assunto: Pedido de Ressarcimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS.
O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput do artigo 8o da Lei
10.925/2004 (créditos presumidos de PIS e COFINS) poderá ser solicitado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do pedido.
Base legal: art. 1° do Decreto no 20.910/1932 c/c os arts. 8o e 9oA da Lei 10.925/04.
Pedido de Ressarcimento indeferido
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA
EM
21/03/2017
Em 21/02/2017 a Interessada foi cientificada desse despacho decisório, tendo-lhe sido
resguardado o direito de apresentar manifestação de inconformidade, no prazo de trinta
dias (fls. 30).
Em 21/03/2017, a Interessada registrou a solicitação de juntada de manifestação de
inconformidade, para aduzir suas razões de discordância (fls. 33/49).
DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1000131-40.2017.4.01.3801
Antes que houvesse o julgamento administrativo da manifestação de inconformidade, a
Interessada impetrou o mandado de segurança no 1000131-40.2017.4.01.3801, com os
seguintes objetivos:
a) obter a declaração de nulidade dos despachos decisórios proferidos nos Processos
Administrativos de Ressarcimento nos 18183.720071/2016-62, 18186.723308/2016-37,
18183.720074/2016-04,
18186.723310/2016-14,
18183.720075/2016-41,
18183.720072/2016-15, 18183.720076/2016-95 e 18183.720073/2016-51, de modo a
afastar a tese de prescrição dos créditos presumidos do PIS e da Cofins, apurados no
ano-calendário de 2010;
b) obter tutela jurisdicional para que fosse determinada à autoridade administrativa a
prolação de novo despacho decisório, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com análise
de mérito acerca dos créditos postulados nesses pedidos administrativos de
ressarcimento;
c) em caso de decisão administrativa favorável, que os valores a serem ressarcidos
sejam corrigidos pela Taxa Selic, desde a data de publicação do Decreto no 8.533/2015
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

ou, subsidiariamente, desde a data dos protocolos dos pedidos de ressarcimento, até a
data de efetiva disponibilização/compensação, abstendo-se a autoridade coatora de
realizar procedimentos de compensação de ofício com débitos em situação de
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.
Em 18 de abril de 2017, foi concedida a liminar requerida, nos seguintes termos:
Por tais fundamentos, DEFIRO A LIMINAR requerida para fins de:
a) declarar a nulidade dos despachos proferidos nos Processos Administrativos
números 18183.720071/2016-62, 18186.723308/2016-37, 18183.720074/2016- 04,
18186.723310/2016-14,
18183.720075/2016-41,
18183.720072/2016-15,
18183.720076/2016-95 e 18183.720073/2016-51, diante da ausência de prescrição e
b) determinar que a autoridade administrativa proceda à efetiva análise do mérito dos
créditos (...), adotando as medidas administrativas pertinentes (Íntegra, fls. 69/76)
DO DESPACHO DECISÓRIO No 1277 – DRF/BHE
Em face da medida liminar, a autoridade administrativa procedeu à análise de mérito
quanto à legitimidade dos créditos presumidos reivindicados, conforme Relatório de
Auditoria Fiscal de fls. 557/569, do qual merecem destaques os seguintes pontos:
• A Interessada (CNAE 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras) tem por
objetivos sociais a preparação, industrialização, comercialização, envasamento de leite,
produtos do leite, laticínios, suco de frutas e água mineral, bebidas à base de soja, doces,
chás diversos, ervas para infusão, café, industrialização para terceiros de produtos
laticínios, prestação de serviços de resfriamento de leite para outras empresas, prestação
de serviços de carga e descarga, transporte rodoviário de cargas, comércio atacadista de
alimentos para animais, comércio atacadista de sementes e a locação de máquinas,
equipamentos e representações por conta de terceiros. Sua CNAE Principal é 1052-0-00
(Fabricação de Laticínios).
• Nos períodos em análise, as alíquotas a serem utilizadas na apuração do crédito
presumido são: 0,99% para o PIS e 4,56% para a Cofins.
• No curso do procedimento fiscal, a Interessada foi intimada a apresentar memória de
cálculo/planilha detalhada, contendo relação das aquisições que serviram de base de
cálculo para o crédito presumido apurado no ano de 2010, bem como a indicação das
contas contábeis utilizadas para registro e controle desses créditos.
• Em alguns meses do ano-calendário 2010, os valores dos créditos demonstrados pela
Contribuinte eram inferiores aos valores requeridos nos pedidos de ressarcimento. A
fiscalização considerou tais diferenças como "valores não comprovados de crédito", e
procedeu à glosa destes créditos.
• Ao analisar, por amostragem, as operações que deram origem ao crédito presumido, a
fiscalização verificou que algumas aquisições, realizadas junto a fornecedores pessoas
jurídicas, não davam direito à apropriação de crédito presumido, por descumprimento
dos requisitos exigidos na legislação. As glosas decorrentes destas irregularidades foram
demonstradas na Planilha 01 – NF Fornecedores PJ Crédito Não Validado, anexa ao
Relatório de Auditoria Fiscal, e serão discutidas, de forma pormenorizada, no decorrer
deste Voto.
• Abatidas as glosas decorrentes dos "valores não comprovados de crédito" e dos
"Fornecedores PJ Crédito Não Validado", o relatório fiscal apresenta um demonstrativo
dos valores de crédito presumido passíveis de ressarcimento (fl. 568/569). Contudo, a
autoridade fiscal destaca que, no caso em exame, inexiste direito ao crédito presumido,
em razão de a Interessada ter exercido, no ano-calendário de 2010, atividade cuja
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

legislação veda o aproveitamento de crédito presumido (exercício cumulativo das
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura).
• O relatório fiscal aponta que, de acordo com informações constantes nas notas fiscais
emitidas pela Interessada, parte das operações de venda de leite cru resfriado, a granel,
foi efetuada com suspensão, nos termos do inciso II do artigo 9o da Lei no 10.925/2004 e
junta, a título de exemplo, as notas fiscais eletrônicas nos 3779, de 31/01/2010, e 5995,
de 25/06/2010. As operações de venda de leite cru resfriado, a granel, foram
demonstradas na Planilha 02 –Nfe Saída Leite, anexa ao relatório fiscal.
• Ao fim, conclui que, restando comprovado o exercício das atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura pela Interessada, no ano-calendário de
2010, em observância ao previsto no artigo 111 do CTN, haveria vedação expressa ao
aproveitamento do crédito presumido requerido.
O Relatório de Auditoria Fiscal acima sintetizado subsidiou a emissão de uma nova
decisão administrativa (Despacho Decisório No 1277 – DRF/BHE, fls. 570/571), cuja
ementa segue transcrita:
Assunto: Pedido de Ressarcimento crédito presumido PIS
Ementa: Não tendo sido reconhecido direito creditório, deverá ser indeferido o Pedido
de Ressarcimento.
Base Legal: Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66); Lei 10.925/2004; Instrução
Normativa RFB 1.300/2012; Instrução Normativa RFB 1.717/2017.
Direito creditório não reconhecido. Declaração de Compensação não homologada.
Destaques do Original.
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA
EM
20/10/2017
Cientificada do Despacho Decisório 1277 – DRF/BHE, em 21/09/2017, a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 20/10/2017 (fls. 578/598).
Inicialmente suscita a tempestividade do recurso apresentado e sintetiza os fatos
ocorridos, inclusive quanto aos desdobramentos do mandado de segurança no 1000131-
40.2017.4.01.3801.
Em seguida, passa a discorrer quanto às razões de inconformidade. Os argumentos
aduzidos pela defesa são, resumidamente, os seguintes:
A) Do Direito ao Crédito Presumido do PIS e da Cofins – Princípio da Não
Cumulatividade
A Manifestante tece longas considerações e transcreve posicionamentos doutrinários
acerca da não cumulatividade das contribuições para o PIS e da Cofins.
Analisa a legislação que trata do crédito presumido, concluindo que a instituição desse
tipo de crédito teve, como único objetivo, anular a acumulação de PIS e de Cofins sobre
os preços dos produtos de agricultores e pecuaristas pessoas físicas, evitando sua
repercussão nas fases subsequentes da cadeia de produção e comercialização de
alimentos.
Argumenta que a desoneração da receita auferida na venda de derivados do leite tornou
sem efeito o crédito presumido, para as pessoas jurídicas que atuam exclusivamente na
industrialização e comercialização desses produtos e, para corrigir esta distorção, foi
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

editada a MP 668/2015, convertida na Lei no 13.137, de 2015, que viabilizou o
ressarcimento/compensação do saldo de crédito presumido, acumulado até 30/09/2015.
Afirma que cumpriu estritamente o que determina a legislação e, sendo assim, teria
direito ao crédito presumido postulado.
B) Da Impossibilidade de Análise e Glosa dos Créditos por Amostragem Alega a
Interessada que a fiscalização não poderia ter glosado o crédito, a partir de análises
feitas por amostragem, mesmo que se trate de caso envolvendo grande quantidade de
documentos.
Afirma que, do mesmo modo que a legislação lhe impõe o dever de apresentar todos os
documentos e informações necessárias à aferição do direito creditório requerido,
incumbe à autoridade fiscal o dever de analisar a totalidade dos documentos
apresentados, sendo inadmissível a glosa de créditos, baseada em procedimentos feitos
por amostragem.
Segundo seu entendimento, a conclusão pela existência de irregularidades na apuração
do crédito deve ser pautada em provas concretas, obtidas a partir da análise integral das
informações e documentos apresentados durante o procedimento fiscal.
C) Das Irregularidades Quanto aos Fornecedores
No que respeita aos fornecedores, afirma que as irregularidades apontadas pela
fiscalização – ausência da expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS” e da especificação do dispositivo legal
correspondente na notas fiscais de aquisição, bem como incorreções quanto ao CST
informado nos documentos fiscais – caracterizam-se como obrigações meramente
acessórias que, caso descumpridas, não têm o condão de macular a operação
efetivamente realizada.
Ressalta que as operações controvertidas se enquadram, efetivamente, nas condições
estabelecidas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 não podendo a autoridade fiscal apegar-se
ao descumprimento de requisitos meramente acessórios, a fim de justificar a glosa do
crédito requerido. Aduz que tal posicionamento fere princípios constitucionais
elementares, tais como o da razoabilidade e da proporcionalidade.
Conclui que, tratando-se, efetivamente, de aquisições de leite cru junto a pessoas
jurídicas disciplinadas no inc. II, §1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, as glosas
impostas devem ser integralmente canceladas.
D) Das Aquisições de Leite Pré-beneficiado
A Manifestante requer o restabelecimento das glosas dos créditos presumidos
originados das aquisições de Leite Cru Pré-beneficiado Integral e Leite Cru
Prébeneficiado Desnatado, alegando tratar-se de mera questão de nomenclatura, pois a
industrialização aplicada sobre esses produtos não os descaracteriza como Leite in
Natura, visto que permanecem em seu estado original.
E) Do Equivocado Entendimento Fiscal Quanto ao Exercício Cumulativo das
Atividades de Transporte, Resfriamento e Venda a Granel de Leite in Natura
Afirma a Interessada que a fiscalização incorreu em erro ao interpretar o § 4o, art. 8o da
Lei 10.925, de 2004, tendo glosado, de forma ilegal e injusta, a integralidade do crédito
pleiteado. Isso porque a vedação contida naquele dispositivo deve ser aplicada às
empresas fornecedoras que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, não ao seu caso.
Argumenta que a vedação contida naquele dispositivo aplica-se, apenas, às empresas
fornecedoras que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

venda a granel de leite in natura, não ao seu caso, que se enquadra na condição de
adquirente do leite cru, e não fornecedora. Sendo assim, mesmo que estas atividades
estejam previstas em seus objetivos sociais, esta vedação legal não lhe alcança, o que
demonstra o grave equívoco cometido pela fiscalização.
Sob tais argumentos, defende o restabelecimento integral do crédito peticionado.
F) Dos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade
A Contribuinte discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
concluindo que o despacho decisório recorrido afronta diretamente a ambos.
Afirma não existir razoabilidade no ato que negou o seu pedido de ressarcimento, tendo
em vista que cumpriu todos os requisitos legais e não incorreu na vedação contida no
inciso I, § 4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Alega também ter havido afronta ao princípio da legalidade, segundo o qual ninguém é
obrigado a recolher tributo sem que, anteriormente, haja lei que traga a sua definição.
Aplicando-se esta regra ao pedido de ressarcimento, conclui-se que os contribuintes só
podem requerer o ressarcimento de eventuais créditos, quando houver lei anterior que o
permita fazê-lo (no caso, o Decreto 8.533/2015, a partir do marco inicial nele previsto).
G) Do Princípio da Verdade Material
A Defesa arremata que, em respeito a o princípio da verdade material, restando
demonstrada a legitimidade do crédito presumido requerido, não se pode admitir que
eventuais equívocos obstem o exercício de seu legítimo direito ao ressarcimento.
H) Do Pedido
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade
para o fim de, reconsiderar o Despacho Decisório ora combatido através do
cancelamento das glosas realizadas, e então, reconhecer integralmente o ressarcimento
do crédito presumido nos termos do art. 4o da Lei no 13.137/2015 c/c IN 1.593/2015 e
Decreto 8.533/2015.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sendo atribuído
à decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN NATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado às pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito presumido de que trata o
caput daquele artigo.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, caso
atendidos os requisitos previstos na legislação.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de incidência
instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, a competência das autoridades julgadoras de
primeira instância administrativa restringe-se a examinar a conformidade dos atos
praticados às leis e atos normativos vigentes à época dos fatos controvertidos, sendo
incompetentes para apreciar argüições que impliquem, ainda que indiretamente, na
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais validamente editados.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito objeto de
pedido de ressarcimento.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL
COM MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública - com mesmo objeto do processo administrativo fiscal - implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matérias distintas
daquela constante do processo judicial.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
TÉCNICA
DE
AMOSTRAGEM.
INEXISTÊNCIA.
Considera-se legítima a aplicação de técnicas de amostragem na verificação de
documentos, operações ou registros apresentados pelo sujeito passivo. Em caso de
discordância, cabe a este último especificar provas contrárias àquelas que formaram a
convicção da autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário replicando em
síntese os argumentos da Manifestação e requerendo a reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os argumentos de admissibilidade.
O presente processo administrativo fiscal trata de pedido de ressarcimento
referente a saldo acumulado de crédito presumido relacionado a custos, despesas e encargos
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

vinculados à produção e à comercialização de leite, do 1o trimestre de 2010, conforme artigo 4o
da Lei 13.137/2015, que incluiu o artigo 9oA à Lei 10.925/2004.
Sobre a prescrição, inicialmente alegada pela fiscalização, a decisão do mandado
de segurança diz:
O Processo Administrativo 18183.720071/2016-62, diz respeito ao ressarcimento de
créditos presumidos de PIS referentes ao 1° trimestre de 2010. Conforme já dito, o
Decreto 8.533/15 assevera, em seu art. 33, §1°, inc. I, que a declaração de compensação
ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos poderá ser efetuado "relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação deste
Decreto", que ocorreu em 01/10/2015. Portanto, considerando que o pedido feito em
29/03/2016 e relativo a crédito apurado em 2010 não foi compreendido pelo transcurso
de prazo de 05 (cinco) anos, não há que se falar, in casu, em prescrição.
Ao analisar o mérito do pedido de ressarcimento a fiscalização concluiu pela
negativa em razão dos seguintes motivos:
Entretanto, conforme parágrafo 4o, inciso I, do artigo 8o da Lei 10.925/2004, transcrito
inicialmente, é vedado à pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, o aproveitamento do
crédito presumido de que trata o caput do referido artigo 8o.
Tais atividades estão contidas no objeto social da empresa, transcrito no início deste
relatório.
Conforme “planilha 02 – nfe saída leite” anexa a este relatório, o contribuinte SANTA
RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ base
04.913.056, efetuou vendas de leite cru resfriado a granel no ano de 2010, sendo, de
acordo com informações constantes nas notas fiscais, o transportador do produto. Parte
das vendas foi efetuada com suspensão de PIS e Cofins com base no inciso II do
artigo 9o da Lei no 10.925/2004. A título de exemplo, juntamos as notas fiscais
eletrônicas nos 3779, de 31/01/2010, e 5995, de 25/06/2010.
Ficando comprovado, portanto, o exercício das atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura pela empresa no ano de 2010, observando-se a
interpretação literal prevista no artigo 111 do CTN, há vedação expressa ao
aproveitamento do crédito presumido em análise.
Todas as intimações, respostas e demais documentos juntados, encontram-se no
processo 18183.720.071/2016-62.
Após análise da Manifestação de Inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização, dando azo a apresentação do Recurso
Voluntário que ora se julga os seguintes argumentos:
Da glosa integral dos créditos sob o suposto exercício cumulativo das atividades de
transporte resfriamento e venda a granel de leite in natura.
Alega a recorrente que a vedação ao aproveitamento do crédito presumido às
pessoas jurídicas que exercem as atividades de transporte resfriamento e venda a granel são
aplicados aos fornecedores e não aos adquirentes como é o seu caso, vejamos:
Todavia, já a vedação contida no §4o inciso I, utilizada pelo Agente Fiscal para
fundamentar a glosa realizada, assim dispõe:
(...)
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

Isto, pois de acordo com o contrato social da companhia, a mesma exerce as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, mas não
cumulativamente.
Pois bem, em atenção ao caput do artigo 8o da Lei no 10.925/04, as pessoas jurídicas
que exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura – tal como a Recorrente - podem deduzir do PIS e da
COFINS o crédito presumido calculados sobre o valor dos bens adquiridos de
pessoa física ou cooperado pessoa física, dispostos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/032.
Ocorre que, como complemento deste “beneficio”, o legislador tomou o cuidado de
dispor que o mesmo aproveitamento não se aplicaria para as pessoas jurídicas que
fornecem os bens dispostos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
Ora, é obvio que a norma de vedação em questão é aplicada para os fornecedores
de leite in natura, e não para os adquirentes deste produto, tal como a Recorrente.
Este é ponto que vem sendo desconsiderado para fins de cancelamento da presente
glosa.
Ocorre que, conforme bem destacado pelo julgado de 1a instância, não assiste
razão aos argumentos recursais, posto que assim foi o entendimento a quo:
A Interessada não contesta, em sua defesa, que tenha exercido, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura. Afirma,
apenas, que a vedação contida no § 4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 alcança somente as
empresas fornecedoras desse produto e, no seu caso, tendo atuado como adquirente, tal
dispositivo não lhe seria aplicável.
Mas este raciocínio é precário e converge para um único aspecto da legislação que trata
do crédito presumido – no caso, as operações de aquisição efetuadas pela pessoa
jurídica que postula o crédito –, sem considerar que esta mesma legislação também
estabelece restrições relacionadas ao tipo de atividade empresarial exercida.
Com efeito, o § 4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 veda expressamente o aproveitamento
de crédito presumido pelas pessoas jurídicas elencadas nos inc. I a III, §1o daquele
dispositivo. Se não veja-se:
(...)
Em contrapartida à vedação ao aproveitamento de crédito presumido, pelas pessoas
jurídicas elencadas nos inc. I a III, §1o, art. 8o da Lei no 10.925/2004, o art. 9o daquele
comando legal instituiu a suspensão de exigibilidade do PIS e da Cofins devidos nas
saídas promovidas por estas empresas, observados os requisitos ali previstos.
Donde concluir-se que, nas vendas a granel de leite in natura resfriado– promovidas
por pessoa jurídica que exerça as atividades previstas no inc. II, § 1o, art. 8o da Lei
no 10.925/2004 – não é permitido acumular o benefício da suspensão de incidência
tributária com o benefício do crédito presumido sobre as aquisições de leite
destinadas a este fim.
Resta evidente que o entendimento mais acertado é aquele reproduzido pelo juízo
de primeira instância, isso porque a legislação veda a tomada do crédito na aquisição dos
produtos por essas empresas justamente porque a própria legislação suspendeu a exigibilidade do
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

tributo nas operações de saída dessas mesmas empresas, pelo que se verifica no caput do artigo
9o do mesmo diploma legal.
Tentando ser mais claro, tomando como exemplo as próprias notas fiscais citadas
pela fiscalização, a Empresa Santa Rita Comercio, Ind e Repres Ltda., ao vender leite cru
refrigerado integral, observando o disposto no art. 9o da Lei no 10.925/2004, ou seja, suspensão
de exigibilidade do PIS e da Cofins por conta destas saídas, recai no que dispõe o Inciso II do §
4o do Art. 8o da mencionada lei.
Para melhor análise do que se esta vedando, vejamos a legislação na íntegra:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
Diante o exposto, e tendo em vista as atividades exercidas pela empresa, correta a
conclusão de que esta enquadrada na vedação do §4o do Art. 8o.
Nesse mesma linha de construção legislativa cito o Acórdão n.o 3201-007.668, de
relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas
pela agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão
da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente do
cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas
fiscais respectivas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. No ressarcimento das contribuições não cumulativas não
incide correção monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)
(...).
No que se refere aos argumentos sobre o direito ao crédito presumido de PIS e
COFINS frente ao princípio da não-cumulatividade, cumpre destacar que a legislação que trata a
matéria prevê as exceções, sendo certo que, conforme acima destacado, o sujeito passivo não
cumpre todos os requisitos legais para usufruir desse Direito.
Outrossim, há de ser observado que além da vedação que acima foi tratada, o
juízo de primeira instância destacou ainda outros objetos de glosa, vejamos:
As glosas dos créditos presumidos originados de aquisições junto a pessoas jurídicas
são sustentadas, basicamente, pelo descumprimento de obrigações acessórias na
emissão das notas fiscais correspondentes. Estas glosas foram demonstradas na
"Planilha 01 – NF Fornecedores PJ Crédito Não Validado", anexa ao Relatório Fiscal.
Da mencionada planilha extrai-se que foram glosados créditos originados de aquisições
efetuadas junto aos seguintes fornecedores: (Fl.613).
Segundo o relato fiscal, as notas fiscais relativas às operações celebradas com os
fornecedores acima elencados, além de não conter a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" (exigida pelo §2o, art. 2o
da então vigente IN SRF 660/2006), consignam Códigos de Situação Tributária (CST)
diversos do CST correspondente às operações efetuadas com suspensão (CST 09).
Com relação aos fornecedores INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS BG ERECHIM LTDA
(CNPJ – 09.632.645/0002-00), LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A (CNPJ –
80.823.396/0040-12) e LATICÍNIOS BOM GOSTO S/A (CNPJ – 94.679.479/0001-
88), o relatório fiscal ainda acrescenta que o produto adquirido não se caracteriza como
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

Leite in Natura e, também por isso, tais aquisições não seriam passíveis de gerar
créditos presumidos em favor da Manifestante (adquirente).
(...)
Contudo, deve-se ter em mente que o cerne da discussão travada neste processo diz
respeito à legitimidade de um direito oposto à Fazenda Nacional. Por conseguinte, em
razão da indisponibilidade do interesse público envolvido, o reconhecimento deste
crédito exige que o mesmo esteja revestido dos atributos de certeza e liquidez, exigidos
pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.
Significa dizer que, para dar ensejo à apropriação de crédito presumido, as
aquisições de leite efetuadas pela Interessada devem, necessariamente, satisfazer
aos requisitos previstos na legislação, anteriormente discutidos.
Da leitura do relatório fiscal observa-se que a fiscalização não avançou sobre tais
aspectos ao avaliar as mencionadas operações, tendo se limitado a afirmar, no caso das
aquisições feitas junto às empresas INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS BG ERECHIM
LTDA, LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A e LATICÍNIOS BOM GOSTO S/A,
que o produto adquirido não poderia ser caracterizado como leite in natura.
Mas, isto não prejudica o indeferimento do pedido tendo em vista que, no curso do
procedimento fiscal, restou constatada a ocorrência de situação prejudicial ao
reconhecimento de qualquer direito creditório em favor da Manifestante.
Trata-se do exercício cumulativo das atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel de leite in natura; atividade para a qual a legislação veda, de forma
expressa, o aproveitamento de crédito presumido (inc. II, § 4o, art. 8o da Lei no
10.925/2004).
O fato de pedir crédito sobre notas fiscais nas quais há informação de CST não
sujeito a crédito, é tratado pela recorrente como uma questão acessória, em conjunto com os
argumentos de “impossibilidade de glosa do crédito por amostragem e suposto descumprimento
de obrigações acessórias e ofensas ao Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e
Legalidade e do princípio da verdade material”.
No que se refere as alegações de eventuais ofensas a princípios ditos como
constitucionais, observo que não assiste razão ao recorrente, visto que a fiscalização agiu nos
termos previstos em lei, bem como se valeu da técnica de amostragem sedimentada na
jurisprudência administrativa. Ademais, tratam-se de argumentos genéricos e desprovidos de
especificidades adequadas ao caso concreto.
A questão que envolve a correta informação do CST na nota fiscal é de extrema
importância para tomada do crédito que se pretende, caso contrário não haveria o campo a ser
preenchido e a relação de códigos não seria determinante para verificação das condições de
aquisição dos produtos que no caso deveriam constar como “09 – Operação com Suspensão da
Contribuição”.
Nessa toada, cabe destacar que em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o
seu direito perante ao Fisco, é de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos
documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo, essencialmente quando estamos a
falar do Código de Situação Tributária, também chamado de CST, como sendo um dos códigos
tributários mais importantes para os órgãos públicos que atuam na fiscalização de documentos
empresariais.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720071/2016-62

Ainda sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e
utilização imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação
obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e
comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as
capazes de gerar créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova
perante o fisco, para todos e quaisquer fins, das operações que representam, na medida em que
gozam de presunção (relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada, por quem o
pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto.
Ocorre que, conforme bem salientado pelo julgador de piso e já destacado acima,
os requisitos legais devem estar integralmente presentes na operação para que seja possível o
deferimento do crédito, que nos termos do que consta no Art.170 do Código Tributário Nacional,
é necessário que o crédito seja revestido de liquidez e certeza.
Concluo que de tudo que foi apurado neste Processo Administrativo Fiscal e
diante da ausência de comprovação e argumentos, por parte da recorrente, capazes de contrapor
essa apuração, não há razões que justifique a reforma do julgado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital